Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740522-27.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF EMBARGADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, recebo o requerimento de ID 50490581 como pedido de desistência do recurso, homologando-a para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator